Tribunal: TCU
Processo: 007.026/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 322023 e códigoUasg 158445 (Objeto: Aquisição de um imóvel para atender às necessidades do Instituto Federal do Amazonas - Campus Manaus Centro, no valor de R$ 3.000.000,00)

Inteiro teor:
Acórdão 1444/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa de Licitação 32/2023, promovida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Manaus Centro - Ifam/CMC, tendo por objeto a aquisição de um imóvel não residencial urbano. Considerando a informação presente nos autos de que, embora a dispensa de licitação tenha sido reconhecida, ratificada e publicada no DOU, a unidade jurisdicionada suspendeu os procedimentos, e a contratação em comento não foi efetivada em razão de orientação jurídica mais recente recomendando que a licitação fosse refeita desde o início. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 007.026/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Manaus. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Valdir Monteiro Oliveira Junior, representando Procuradoria da República no Estado do Amazonas - MPF. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.